Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-84.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003111-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILSON GOMES DA SILVA - CPF: 080.169.843-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO E IMEDIATO. RELATÓRIOS MÉDICOS INSUFICIENTES. NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA OU INADEQUAÇÃO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento dos medicamentos Artrolive 500 mg e Cilostazol 100 mg, destinados ao tratamento de gonartrose e enfermidades associadas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se é possível o conhecimento da preliminar de incompetência fundada na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem prévia manifestação do juízo de origem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os parâmetros fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência não comporta conhecimento, pois a decisão agravada limitou-se ao exame da tutela provisória, inexistindo pronunciamento do juízo de origem acerca da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300.

5. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, entre eles a demonstração da imprescindibilidade clínica do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS e a comprovação científica de eficácia e segurança.

6. Embora demonstradas a hipossuficiência financeira da parte agravante e a existência de prescrição médica, os documentos apresentados não comprovam, de forma suficiente, a inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS nem a superioridade terapêutica dos medicamentos pleiteados à luz da medicina baseada em evidências.

7. O parecer técnico do NATJUS concluiu pela ausência de urgência, emergência ou risco iminente capaz de justificar o deferimento liminar da medida, inexistindo comprovação de agravamento súbito do quadro clínico, risco imediato de morte ou perda funcional irreversível iminente.

8. A insuficiência probatória impede, nesta fase processual, o reconhecimento da imprescindibilidade clínica dos medicamentos postulados, recomendando-se a manutenção da decisão agravada até eventual produção de prova técnica aprofundada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A concessão judicial de medicamentos não padronizados pela rede pública de saúde exige demonstração concreta da imprescindibilidade clínica do tratamento, da inadequação das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e da presença de elementos técnicos aptos a evidenciar a urgência da medida, não sendo suficiente a mera prescrição médica desacompanhada de fundamentação específica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da Repercussão Geral; TJMT, AI 1031750-49.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Wilson Gomes da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001986-69.2025.8.11.0080, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Querência, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de fornecimento dos medicamentos Artrolive 500 mg e Cilostazol 100 mg, prescritos para tratamento de gonartrose e doenças associadas.

O agravante aduz que os medicamentos pleiteados vinham sendo regularmente fornecidos pelo Município de Querência, tendo ocorrido interrupção abrupta e injustificada do tratamento no ano de 2025, sem alteração do quadro clínico ou reavaliação médica formal.

Assevera que, após cobranças administrativas, houve retomada parcial apenas do fornecimento do medicamento Cilostazol 100 mg, permanecendo suspenso o Artrolive 500 mg, circunstância que teria comprometido a continuidade do tratamento de doença degenerativa e progressiva.

Afirma que a interrupção do tratamento viola os direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da pessoa idosa, em razão da condição de vulnerabilidade do agravante, atualmente com 74 anos de idade.

Argumenta que o médico assistente informou inexistirem medicamentos similares disponibilizados pelo SUS aptos a substituir os fármacos prescritos, ressaltando que a ausência do uso contínuo da medicação poderá ocasionar agravamento do quadro clínico e complicações a médio e longo prazo.

Destaca que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico possui caráter meramente orientativo e não vinculante, não podendo prevalecer sobre a prescrição emitida pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico direto do paciente. Sustenta que o próprio parecer técnico reconheceria a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no âmbito do SUS.

Alega que possui hipossuficiência financeira, sendo aposentado, com renda familiar limitada, composta apenas por ele e sua companheira, igualmente idosa e acometida por enfermidade semelhante, afirmando que ambos dependem de assistência social para suprimento de necessidades básicas. Ressalta que não possui condições de arcar com o custo do tratamento sem comprometimento da própria subsistência.

Discorre acerca da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando a probabilidade do direito diante da prescrição médica apresentada e o perigo de dano decorrente do risco de agravamento da enfermidade, intensificação das dores, perda de mobilidade e comprometimento da qualidade de vida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Querência o fornecimento imediato dos medicamentos Artrolive 500 mg e Cilostazol 100 mg, nos termos da prescrição médica apresentada.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a ausência dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, destacando a inexistência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos, a ausência de demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, a inexistência de negativa administrativa regular e a insuficiência do laudo médico apresentado, requerendo a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que, nesta fase inicial do processo, não foram preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal para concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, destacando a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos fármacos, da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS e da incapacidade financeira do agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento do medicamento PROLIA 60 mg – Denosumabe, na posologia de uma seringa a cada seis meses, pelo período de dez anos.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da conclusão do NATJUS de que não havia elementos caracterizadores de urgência ou emergência.

Passo à análise.

Da preliminar de incompetência

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de incompetência, ao argumento de que o valor atribuído à causa atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A matéria, contudo,
não comporta conhecimento nesta sede recursal
.

Isso porque a decisão agravada limitou-se ao exame do pedido de tutela provisória de urgência, sem qualquer pronunciamento acerca da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou da eventual inadequação do procedimento adotado.

Assim, a análise originária da questão por esta Corte implicaria indevida ampliação do objeto recursal e supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“[...] Ainda que as matérias sejam de ordem pública, sua análise direta por este Tribunal, quando ausente manifestação do juízo de primeiro grau, é processualmente inadequada e contrária à hierarquia jurisdicional. [...]”
(TJMT, AI n. 1031750-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/12/2025, DJE 22/01/2026).

Portanto,
não conheço da preliminar de incompetência
, sem prejuízo de sua posterior apreciação pelo juízo de origem, caso regularmente provocado.

Do mérito

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o agravante pretende o fornecimento dos medicamentos Artrolive 500 mg e Cilostazol 100 mg, prescritos para tratamento de gonartrose e doenças associadas. A documentação juntada demonstra que o agravante é idoso, hipossuficiente e possui diagnóstico compatível com as enfermidades indicadas. Também constam relatórios médicos apontando a necessidade de manutenção do tratamento medicamentoso contínuo, bem como alegações de agravamento progressivo do quadro clínico em razão da interrupção parcial do fornecimento dos medicamentos.

Todavia, esses elementos não são suficientes, neste momento processual, para autorizar a antecipação da tutela.

Tratando-se de medicamentos não incorporados ao SUS, a análise deve observar os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral, segundo o qual o fornecimento judicial de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, possui caráter excepcional e depende do preenchimento cumulativo dos requisitos ali estabelecidos.

Entre esses requisitos estão: a negativa administrativa; a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na apreciação; a impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS; a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências; a imprescindibilidade clínica mediante laudo fundamentado; e a incapacidade financeira da parte autora.

No caso concreto, embora haja elementos indicativos de hipossuficiência financeira e notícia de interrupção parcial do fornecimento administrativo, não se verifica, em cognição própria desta fase processual, o preenchimento cumulativo dos demais requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

A decisão agravada consignou, com base em parecer técnico do NATJUS, que
os medicamentos postulados não integram os protocolos clínicos e listas oficiais de dispensação do SUS
, inexistindo evidências científicas suficientes capazes de justificar, em sede liminar, a superioridade terapêutica dos fármacos pleiteados ou a existência de urgência médica qualificada.

Também
não há demonstração suficiente da impossibilidade de utilização das alternativas terapêuticas disponibilizadas
pelo SUS.

Embora o agravante sustente que o médico assistente teria afirmado inexistirem substitutos eficazes no âmbito da rede pública, os documentos médicos apresentados não descrevem, de forma circunstanciada, quais medicamentos padronizados foram efetivamente utilizados, por quanto tempo, em quais doses, quais resultados foram obtidos, nem quais razões técnicas específicas inviabilizariam a utilização das terapias disponibilizadas pelo SUS.

Essa insuficiência probatória impede, por ora, o reconhecimento da imprescindibilidade clínica dos medicamentos pleiteados.

Além disso, não foram apresentados elementos técnicos, à luz da medicina baseada em evidências, aptos a demonstrar a eficácia superior, segurança ou efetividade dos medicamentos Artrolive 500 mg e Cilostazol 100 mg em relação às alternativas terapêuticas disponibilizadas na rede pública, conforme exigido pelo Tema 6/STF e pela Súmula Vinculante n. 61.

Quanto ao perigo de dano, a decisão agravada apoiou-se na manifestação técnica do NATJUS, segundo a qual não restou caracterizada situação de urgência, emergência ou risco iminente apto a justificar o deferimento excepcional da tutela provisória sem prévia instrução probatória.

É certo que a condição clínica do agravante demanda acompanhamento contínuo e atenção do sistema público de saúde. Contudo, para fins de tutela provisória, o perigo de dano deve ser concreto, atual e demonstrado mediante elementos objetivos.

No caso, não há comprovação de agravamento súbito, internação recente, risco imediato de morte, perda funcional irreversível iminente ou contraindicação absoluta às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente diante da insuficiência de comprovação da imprescindibilidade dos fármacos e da inadequação das alternativas terapêuticas existentes.

Por fim, ressalto que o indeferimento da tutela, neste momento,
não representa negativa definitiva do tratamento
, mas apenas o reconhecimento de que os elementos atualmente constantes dos autos não são suficientes para autorizar, em caráter excepcional e antecipado, o fornecimento judicial dos medicamentos pleiteados.

A questão poderá ser reavaliada no curso da instrução processual, mediante produção de prova técnica mais aprofundada acerca da imprescindibilidade clínica dos fármacos, da efetiva inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e do preenchimento integral dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

Dessa forma, ausentes, nesta fase, a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto e imediato, deve ser mantida a decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto,
não conheço da preliminar de incompetência
suscitada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026